Tribunal: STF
Processo: HC 150434
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-12
Data de publicação: 2019-02-12

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Óbice da Súmula 691 do STF. Tráfico de pequena quantidade de droga. Ilegalidade da prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício . 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 



    2. A prisão preventiva pelo tráfico de pequena quantidade de droga produz um efeito ruim sobre a sociedade de uma maneira geral, configurando medida contraproducente do ponto de vista de política criminal. Ademais, é possível que, ao final, eventual condenação não envolva efetiva privação da liberdade, tendo em vista o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    3. Situação que atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a prisão cautelar exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para assegurar ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade.